Tribunal: TJDFT
Processo: 0716557-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. CONTRATO DE ADESÃO. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE SETE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 6.401,91 (seis mil e quatrocentos e um reais e noventa e um centavos), referente à cobrança de seguro não contratado, embutido no valor do financiamento para compra de veículo automotor.

2. Em seu recurso inominado, alega que a parte autora contratou seguro de garantia estendida e não realizou o cancelamento dentro do prazo de sete dias, inexistindo falar em devolução do valor. Alega que a parte autora foi devidamente informada sobre as condições da compra e venda do veículo automotor, anuindo ao contrato espontaneamente, inexistindo falar em abusividade das cobranças. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença.

3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, já que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. Nos termos do art. 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

5. Conforme prova juntada aos autos referente ao pedido de cancelamento do seguro de garantia estendida, contratado pela parte autora, o que se extrai do áudio foi afronta ao Código de Defesa do Consumidor quanto à inclusão de itens que não foram negociados de forma clara. O seguro foi embutido no valor do financiamento à revelia da parte autora que só soube da cobrança quando recebeu o Contrato de Financiamento Fiduciário emitido pelo Banco. Era dever da fornecedora de serviço expor de forma clara o produto de terceiro que queria vender, explicando suas condições, termos e formas de pagamento, tais questões não restaram demonstrados no áudio da conversa gravada (ID. Num. 36040945).

6. Houve falha na prestação de serviço devendo ser aplicada a norma do art. 47 do CDC, regulamentando que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Ao contrário do que a parte ré alega, o pedido de cancelamento foi dentro do prazo de garantia, tanto o é que a preposta da empresa ré autorizou o cancelamento do seguro, mediante a devolução do valor pago, sem a incidência dos juros mensais, o que a parte autora não concordou. Assim, a sentença foi correta e não merece reforma.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.